Tribunal: STF
Processo: RE 206944
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. LEI Nº 7.689/88, ART. 9º.
INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 195 DO CORPO PERMANENTE E 56 DO ADCT
DA CARTA FEDERAL.
           O Supremo Tribunal Federal, em julgamento plenário do RE
150.764, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº
7.689/88, que mantém a cobrança da contribuição social para o
FINSOCIAL, prevista no Decreto-Lei nº 1.940/82, bem como suas
posteriores alterações, por conflitar com as disposições
constitucionais dos arts. 195 do corpo permanente da Carta e 56 do
ADCT.
           Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.